Tribunal: TJDFT
Processo: 0731322-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Indisponibilidade de bens. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de indisponibilidade de bens dos devedores pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) e a inscrição dos seus nomes no cadastro de inadimplentes via sistema SerasaJud.

II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se a determinação de indisponibilidade de bens pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) é possível; e (ii) estabelecer se a inclusão do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes via sistema SerasaJud é cabível.

III. Razões de decidir
3. O sistema denominado Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) foi criado para conferir maior celeridade e efetividade às decisões judiciais, mas não se destina à busca de patrimônio penhorável. A pesquisa ao sistema pode ser realizada pela parte exequente perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários.
4. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que o Juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes a requerimento da parte. A medida é de caráter coercitivo e busca a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: "1. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) não se destina à busca de patrimônio penhorável. 2. O Juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes a requerimento da parte."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.